Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante informações colhidas dos autos, o eminente Ministro Dias Toffoli, do e. Supremo Tribunal Federal, diante de HC ali impetrado, concedeu a liminar em favor do paciente, ao propósito de revogar a sua prisão preventiva, decretada pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e que é objeto de discussão no presente HC, cuja liberdade foi negada por este Relator, estando o processo aguardando decisão final de mérito. Diante desse cenário, parece-me induvidoso que a presente impetração perdeu seu objeto, já que a providência nela clamada restou atendida pela e. Suprema Corte, no bojo de HC lá impetrado e cuja liminar, repita-se, restou acolhida, para determinar a soltura do paciente. Posto isto, configurada superveniente ausência de interesse processual do impetrante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, porquanto prejudicado. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator